Tribunal: TJES
Processo: 0008790-79.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008790-79.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXSUEL MOTA DA SILVA

APELADO: GENEZIO RODRIGUES DA MOTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REQUISITOS DA POSSE NÃO COMPROVADOS. MERA TOLERÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse proposta pelo apelante em face do apelado.

2. O apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, alega deter a posse indireta do imóvel, sustentando que a ocupação do apelado decorre de mera tolerância familiar e configuraria esbulho de má-fé, utilizando como provas o contrato de compra e venda e faturas de água e energia.

II. Questão em Discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se o apelante comprovou o exercício de posse fática anterior sobre o imóvel para justificar a reintegração possessória.

III. Razões de Decidir

4. A conduta da própria parte de requerer explicitamente o julgamento antecipado da lide (petição de id. 154 dos autos originários) e, posteriormente, alegar nulidade por falta de instrução probatória gera preclusão lógica e configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé processual.

5. Em sede de ação possessória, é inviável a discussão sobre a titularidade ou o domínio do imóvel, incumbindo ao autor o ônus de comprovar estritamente o
ius possessionis
: a sua posse anterior, o esbulho praticado e a consequente perda da posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil e do art. 1.196 do Código Civil.

6. No caso concreto, os documentos colacionados pelo apelante demonstram apenas a aquisição formal e a quitação de encargos, não comprovando o efetivo exercício de atos possessórios pretéritos. Em contrapartida, o acervo probatório indica que o apelado já possuía o exercício prévio da posse sobre o local, mediante permissão do antigo proprietário, em momento anterior à formalização da venda, esvaziando a tese de posse indireta e comodato verbal alegada pelo autor.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido, com a majoração dos honorários sucumbenciais recursais para 11% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça (art. 85, § 11º, do CPC).

8. Tese de julgamento: "O pedido da parte para o julgamento antecipado da lide afasta a alegação de cerceamento de defesa em virtude da preclusão lógica, e a procedência da ação de reintegração de posse exige a comprovação do efetivo exercício de poder fático anterior sobre a coisa, sendo insuficientes para tanto a mera apresentação de título de propriedade e de contas de consumo".

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.210, § 2º, e 1.211; CPC, arts. 371, 560, 561, incisos I a IV, e 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.389.622, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.12.2013; TJ-MG, AC 10000211162102001, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 27.07.2021; TJES, AI 035189002351, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 11.06.2019; TJES, AI 47179000238, Terceira Câmara Cível, j. 23.01.2018; TJES, AC 0012774-78.2015.8.08.0021, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 28.03.2023; TJES, AC 0001613-66.2018.8.08.0021, Rel. Des. Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, j. 25.07.2022; TJES, AC 0007823-57.2019.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 29.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
MAXSUEL MOTA DA SILVA

em face da r. sentença de id.
18905104
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Cível e Comercial do Juízo de Cariacica, que nos autos da “
ação de reintegração de posse”
proposta por ele em face de
GENEZIO RODRIGUES DA MOTA

julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id.
18905106
) o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova testemunhal essencial. No mérito, alega que (i) detém a posse indireta do imóvel comprovada por contrato de compra e venda e faturas de água e energia; (ii) a ocupação do apelado decorre de mera tolerância familiar e que a recusa na desocupação configura esbulho de má-fé .

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença ou reformá-la integralmente, julgando procedentes os pedidos iniciais de reintegração de posse e condenação por má-fé.

Contrarrazões no id.
18905109
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0008790-79.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXSUEL MOTA DA SILVA

APELADO: GENEZIO RODRIGUES DA MOTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
MAXSUEL MOTA DA SILVA

em face da r. sentença de id. 18905104 proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Cível e Comercial do Juízo de Cariacica, que nos autos da “
ação de reintegração de posse”
proposta por ele em face de
GENEZIO RODRIGUES DA MOTA,

julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id. 18905106) o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova testemunhal essencial. No mérito, alega que (i) detém a posse indireta do imóvel comprovada por contrato de compra e venda e faturas de água e energia; (ii) a ocupação do apelado decorre de mera tolerância familiar e que a recusa na desocupação configura esbulho de má-fé .

Pois bem.

Inicialmente, quanto a preliminar de cerceamento de defesa, verifico que a tese não merece prosperar. Conforme consta nos autos, após a intimação para especificação de provas (fls. 153 dos autos originários), o próprio apelante peticionou explicitamente pugnando pelo julgamento antecipado da lide (fl. 154 dos autos originários).

A conduta de requerer o julgamento imediato e, posteriormente, alegar nulidade da sentença por falta de instrução configura evidente
venire contra factum proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico em razão do princípio da boa-fé processual. Houve, portanto, a preclusão consumativa quanto à produção de novas provas. Nesse sentido: “O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa” (TJ-MG - AC: 10000211162102001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

Rejeito, assim, a preliminar.

No mérito, ressalto que em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória (AgRg-REsp1.389.622; Proc. 2013/0188532-8; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão, data do julgamento: 09-12-2013; data da publicação: 24-02-2014).

Nessa linha de raciocínio, a via processual ora em comento:

“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Sobre a ação de reintegração de posse o Código de Processo Civil dispõe que: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho” (art. 560).

Quanto aos requisitos prevê o art. 561 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor provar: “I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a procedência da ação possessória, é ônus de quem busca a proteção possessória a comprovação da sua posse anterior, do esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.

[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000238, Minha Relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

[...] Na dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração. 2. A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. Hipótese em os requisitos da ação reintegratória não restaram demonstrados nos autos.[...]
(TJES; AC 0012774-78.2015.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023)

[...] Quem busca a proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o anterior exercício do seu poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561 do CPC. 2. [...] (TJES; AC 0001613-66.2018.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 25/07/2022; DJES 11/08/2022)

[...] Em sede de ação possessória não se discute o domínio do imóvel, porquanto este não é capaz de obstar a manutenção ou reintegração na posse, quando da existência de turbação ou esbulho, respectivamente. Isso significa que para a proteção possessória se examina apenas o ius possessionis, não perquirindo, por conseguinte, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi. Cumprirá, portanto, àquele que alegar a posse sobre o bem o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação, conforme preconiza o artigo 561, do Código de Processo Civil de 2015. [...] (TJES; AC 0007823-57.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/03/2022; DJES 11/05/2022)

Ademais, lembro que o art. 371do Código de Processo Civil dispõe que: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da r. sentença é medida necessária. Explico.

No caso concreto, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício de poder fático sobre o bem antes do suposto esbulho. Os documentos colacionados, contrato particular de compra e venda e contas de energia e água em seu nome, comprovam apenas a aquisição formal e a quitação de encargos, mas não demonstram que o autor tenha, de fato, exercido atos possessórios no imóvel localizado na Rua Juliana, nº 30.

Por outro lado, o acervo probatório aponta que o apelado já tinha o exercício fático e a ocupação prévia do local (utilizando-o como garagem e depósito) mediante permissão do antigo proprietário, Sr. Ricardo, em momento anterior à própria formalização da venda ao apelante. Tal fato esvazia a tese autoral de que o apelante teria exercido a posse indireta e a transmitido ao apelado via comodato verbal. (fls. 69 dos autos originários).

Como bem salientado na sentença recorrida, contas de consumo e títulos de propriedade não são bastantes para demonstrar a efetiva posse pretérita. Sem a prova do exercício de atos típicos de quem detém a coisa (art. 1.196, CC), a improcedência do pedido reintegratório é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 11% (onze por cento) do valor causa, porém suspendo a exigibilidade porque a parte está beneficiada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)